Tribunal: CARF
Processo: 12448.729074/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729074/2014-65
ACÓRDÃO
1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES - IPPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o ato declaratório de suspensão da imunidade tributária, se o
interessado não comprova que atende às condições da lei para usufruir
desse benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
2

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento fiscal instaurado para apurar o cumprimento dos
requisitos e das condições para a fruição da imunidade tributária do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) pelo INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES - IPPP, referente ao
ano-calendário de 2010.
Após o procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal emitiu Notificação Fiscal ,
propondo a suspensão do benefício fiscal com base nos seguintes fatos e fundamentos:

Exercício de Atividades Incompatíveis com a Imunidade: A fiscalização concluiu que o
contribuinte não se qualifica como instituição de ensino, mas sim como uma entidade que
desenvolve atividades tipicamente empresariais e com fins lucrativos, como prestação de
serviços de consultoria, gestão, elaboração de projetos e organização de concursos,
caracterizando desvio de suas finalidades essenciais.

Remuneração de Dirigentes: Constatou-se a realização de pagamentos ao Presidente e ao
Diretor Financeiro da instituição, sem que o contribuinte apresentasse justificativas ou
comprovasse a natureza de tais pagamentos.

Irregularidades na Escrituração Contábil: A fiscalização apontou que diversas contas
correntes bancárias foram mantidas à margem da contabilidade. Verificou-se, ainda, uma
movimentação financeira incompatível com a receita declarada, com indícios de ingresso
de recursos de origem não comprovada.

Descumprimento de Obrigações Acessórias: O contribuinte deixou de apresentar diversos
documentos solicitados durante a fiscalização, como contratos, extratos bancários e
comprovantes de despesas, o que impediu a verificação da correta aplicação dos recursos
nas finalidades institucionais.
Diante da improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente pelo Despacho Decisório de fls. 1.290, a
autoridade fiscal expediu o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 235, de 13 de agosto de 2014,
posteriormente retificado, que suspendeu o gozo da imunidade tributária do IRPJ para o ano-
calendário de 2010.
A Impugnação
O contribuinte apresentou Impugnação contra o ADE , sustentando, em síntese,
que:
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
3

É uma associação civil sem fins lucrativos, de utilidade pública, cujos objetivos
compreendem atividades educacionais e culturais em prol do interesse público, atuando
em parceria com o Estado.

As atividades desenvolvidas, a exemplo dos contratos firmados com a Fundação Oswaldo
Cruz e o Fluminense Football Club, possuem caráter educacional e cultural, visando à
qualificação para o trabalho e à valorização do patrimônio histórico.

Houve cerceamento de seu direito de defesa, pois a autoridade fiscal indeferiu o pedido de
realização de prova pericial contábil e financeira, que seria essencial para comprovar o
cumprimento de todos os requisitos legais para a fruição da imunidade.

O Parecer Conclusivo que fundamentou o ADE não analisou adequadamente as alegações e
provas apresentadas, refutando-as de forma genérica.
Requereu, ao final, o cancelamento do ADE ou, alternativamente, a realização da
prova pericial.
O Acórdão Recorrido
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ-I), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o Ato
Declaratório Executivo de suspensão da imunidade.
A decisão foi proferida nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS DISTINTOS.
A propositura de ação judicial não impede o conhecimento de matéria impugnada
apenas em sede de processo administrativo.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual. As alegações desprovidas de
prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal.
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância
dos requisitos da lei, ainda mais se relativo a provas que a lei determina sejam
apresentadas com a impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
4
Mantém-se o ato declaratório de suspensão da imunidade tributária, se o
interessado não comprova que atende às condições da lei para usufruir desse
benefício.
O colegiado de primeira instância fundamentou sua decisão nos seguintes pontos:

Cerceamento de Defesa: Rejeitou a alegação, pois o indeferimento do pedido de perícia foi
devidamente motivado. A autoridade julgadora destacou que a legislação processual exige
que a prova documental seja apresentada com a Impugnação e que o pedido de perícia
não foi formulado de acordo com as exigências legais (sem formulação de quesitos ou
indicação de perito), não sendo possível sequer elaborar perícia pois a documentação não
foi acostada com a defesa.

Análise da Ação Judicial: Reconheceu a existência de Mandado de Segurança impetrado
pelo contribuinte, mas entendeu que o objeto da ação judicial (a nulidade por falta de
intimação do Despacho Decisório que julgou sua Manifestação de Inconformidade) era
distinto do mérito administrativo, o que permitia o prosseguimento do julgamento quanto
às matérias não judicializadas, como a comprovação dos requisitos para a imunidade e o
pedido de realização de perícia.

Mérito da Suspensão: O Acórdão Recorrido concluiu que o contribuinte não logrou êxito
em comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade. Destacou
que o impugnante não contestou, nem em sede de alegações nem na Impugnação, as
constatações da fiscalização sobre a remuneração de dirigentes e a manutenção de contas
bancárias não escrituradas.
Ao final, a Turma Julgadora manteve o ADE recorrido, por entender que o
interessado não comprovou atender às condições legais para usufruir do benefício fiscal.
O Recurso Voluntário
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs o
presente Recurso Voluntário, pugnando pela reforma do Acórdão da DRJ e pelo cancelamento do
Ato Declaratório Executivo. Em suas razões, alega, em preliminar:

A nulidade do processo administrativo em razão da existência de decisão liminar em
Mandado de Segurança que suspendeu os efeitos do ADE.

A nulidade do Acórdão recorrido por vício de constituição do órgão julgador,
argumentando que a Turma da DRJ funcionou com apenas quatro julgadores, quando a
Portaria MF no 341/2011 exigiria um quórum mínimo de cinco membros.

A confusão processual causada pela utilização de múltiplos Mandados de Procedimento
Fiscal.
No mérito, reitera e aprofunda os argumentos de que:
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
5

É uma Organização Social, nos termos da Lei no 9.637/1998, e que suas atividades,
inclusive os contratos firmados com entes públicos, estão amparadas por essa legislação e
são compatíveis com seus objetivos sociais de ensino, pesquisa, cultura e saúde.

Não houve remuneração de dirigentes por atividades de gestão, em cumprimento ao seu
estatuto, mas sim eventuais pagamentos por serviços profissionais específicos (docência),
o que seria permitido pela legislação.

A fiscalização e a DRJ aplicaram interpretação legal equivocada, desconsiderando as
normas específicas aplicáveis às Organizações Sociais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.

2
PRELIMINARES
2.1 INTERFACE COM O PROCESSO JUDICIAL E A DECISÃO LIMINAR.
O Recorrente, inicialmente, defende a nulidade do processo administrativo em
razão da existência de decisão liminar em Mandado de Segurança que suspendeu os efeitos do
ADE.
O Acórdão Recorrido, ao identificar a existência do Mandado de Segurança
processo no 0014610-13.2014.4.02.5101, anotou que seu escopo, embora abrangesse o objeto do
processo administrativo, não o esgotava.
Isso porque, no entender da autoridade de primeiro grau, o impetrante pleiteava o
reconhecimento de ilegalidade da suspensão de sua imunidade em virtude da alegada ausência de
intimação de maneira que caso o Mandado de Segurança resultasse desfavorável ao
Contribuinte, faltaria o julgamento das questões concernentes ao pedido de perícia, e, sobretudo,
da questão concernente à alegação de preenchimento de todos os requisitos legais para usufruir
dos benefícios da imunidade.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
6
O contribuinte obteve decisão liminar favorável datada de 02.12.2014 (fls.
1.460/1.461), determinando a abstenção da prática de qualquer ato decorrente do ADE em tela,
com o seguinte dispositivo:
“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a impetrada se abstenha, por
ora, de praticar qualquer ato decorrente do Ato Declaratório Executivo DRF RJ I,
no 235/14, assegurando ao impetrante o direito à ampla defesa e ao contraditório
em relação ao Despacho Decisório que indeferiu seu recurso (fls. 117).”

O Acórdão Recorrido também anota que “transitando em julgado eventual decisão
judicial favorável ao interessado, o ADE seria tornado sem efeito, e sem efeito, também, o aqui
decidido.”
Entretanto, o Acórdão do TRF2 negou provimento à apelação do Contribuinte,
conforme a emente a seguir, extraída do portal de consulta pública do TRF21
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DO ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
SUSPENSIVO
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 32, § 3o DA LEI 9.430/96. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O procedimento de suspensão da imunidade tributária se dá conforme o art.
32, da Lei 9.430/96. Não há previsão de intimação da entidade acerca do
indeferimento do despacho decisório antes da publicação do Ato Declaratório
Executivo. Conforme o § 3o deste artigo, a intimação se dá após a edição do ADE,
para que a entidade possa apresentar sua impugnação no prazo de trinta dias,
conforme o § 6o deste artigo.
2. Além da não ter previsão legal, não há afronta ao devido processo, bem assim
ao princípio da publicidade, haja vista que a entidade pode impugnar o ato
declaratório, com todos os meios legais para impugnar os fatos que determinam a
suspensão do benefício, conforme previsto expressamente no art. 32, §§ 6o e 12
da Lei 9.430/96, o que, de fato, ocorreu.
3. Ademais, não prospera a tese do apelante quanto à afronta aos arts. 26 a 28 da
Lei 9.784/99, haja vista que esta lei tem aplicação de forma subsidiária no
processo administrativo fiscal, sendo certo que, no caso, há previsão expressa, na
lei de regência, acerca da comunicação do ato que decide sobre a manifestação
da entidade (art. 32, § 3o, da Lei 9.430/96).
4. Apelação desprovida.

1 https://eproc-
consulta.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=2172615735735289377
1562819673&evento=21726157357352893771562830954&key=c8a633b82ea06e74655e6b09032eaac78b7
c7d2b51afbfde45b0da7ed471a043&hash=8cad79d48cafddc8a7d5265d7105ff6a
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
7
Assim, o regular andamento da marcha processual durante a vigência da liminar
não violou a decisão então vigente, já que ela apenas impedia a produção de efeitos do ADE de
exclusão, mas não impedia o andamento do processo administrativo.
Ademais, sobrevindo a decisão definitiva cuja ementa acima transcrevemos, o ADE
também resta hígido, merecendo julgamento meritório.
Pelo exposto, não vislumbro a nulidade apontada pelo Recorrente.
2.2 NULIDADE POR VÍCIO DE CONSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO JULGADOR

O Recorrente também argui a nulidade do Acórdão recorrido, pois a DRJ teria
funcionado com apenas quatro julgadores, quando a Portaria MF no 341/2011 exigiria um quórum
mínimo de cinco membros.
O art. 2o de referida portaria estabelece o número mínimo e máximo de membros
efetivos das turmas de julgamento da DRJ, mas não o quórum mínimo para realização de
julgamento, estabelecido em 3 julgadores conforme o art. 4o, § 6o dessa mesma portaria.
“Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de julgamento,
cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo funcionar com até 7
(sete) julgadores, titulares ou pro tempore.
(...)
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 36(trinta e seis) meses,
com término no dia 31 de dezembro do 2o(segundo) ano subsequente ao da
designação, admitidas reconduções.
(...)
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar
julgador ad hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento,
visando a garantir o quórum mínimo de 3 (três)julgadores para a realização da
sessão.”
O julgamento contou com a participação de 3 julgadores, conforme se verifica à fl.
1.475, atendendo ao quórum mínimo e portanto afastando a alegação de nulidade.

3
MÉRITO
Relativamente ao mérito, o que chama a atenção nos presentes autos é que
alegações com substância teórica apresentadas pelo Recorrente foram completamente
desamparadas de prova. As alegações tecidas pelo Recorrente são genéricas e não endereçam as
diversas causas apontadas pela autoridade fiscal de piso e pela autoridade julgadora de origem.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
8
Assim, muito embora defendesse a possibilidade de remunerar seus dirigentes por
serviços profissionais específicos, não houve demonstração, por exemplo, de quais serviços eram
estes em cada caso específico, quando teriam sido prestados, qual o valor acordado por sua
remuneração, qual o contrato por meio do qual se avençou esta remuneração, como estavam
descritos os registro contábeis dos lançamentos relativos a estes pagamentos.
A concatenação destes elementos acompanhada por documentação de suporte
teria força probante para demonstrar que a remuneração encontrava-se amparada pela legislação,
mas o Recorrente limitou-se a defender-se abstratamente, em tese, sem atenção ao caso
concreto.
O Recorrente também não prestou esclarecimentos nem defendeu-se quanto às
variadas irregularidades apontadas na manutenção de sua escrituração, dentre as quais encontra-
se a falta de escrituração de cerca de R$ 30.000.000,00 resultante da divergência entre os
ingressos em suas contas bancárias (R$ 70.013.174,68), a receita escriturada (R$ 39.626.063,66) e
o montante informado em sua DIPJ (R$ 40.175.746,74), causa bastante para a manutenção do
ADE.
Ainda, ao defender-se da natureza de seus contratos, também agiu de maneira
genérica, deixando de comprovar que, por exemplo, os serviços de realização de estudo e projeto
de arquitetura prestados ao Fluminense Football Club teriam alguma relação com suas atividades
assistenciais, ainda que pela via do subsídio cruzado.
A análise do contrato, presente nos autos, não permite com certeza enquadrar os
serviços prestados. Vejamos:
“1. DO OBJETO
1.1 O objeto dó 'presente Contrato é a prestação de serviços, pelo IPPP ao
FLUMINENSE, de assessoria junto ao Escritório de Arquitetura Oscar Niemeyer,
bem como de arquitetura em geral, especialmente para a realização de todas as
atividades relacionadas ao Projeto aprovado pelas autoridades competentes e
para apresentar estudos para o melhor aproveitamento da área onde está
localizado o campo de futebol e as arquibancadas e oferecendo argumentos
técnicos para que os eventuais projetos complementares sejam aprovados pelo
INEPAC e financiados com recursos de investidores ou captados com base na lei
de Incentivo Fiscal ("Lei Roaunet") junto à iniciativa pública ou privada.”

Muito embora outros dos contratos tenham escopo mais afeito às atividades
constantes do Estatuto da entidade, fato é que mesmo assim o Recorrente não logrou êxito em
afastar causas suficientes para a cassação de sua imunidade, notadamente a escrituração
completamente irregular.
Por fim, sobre a apensação ao processo que trata dos lançamentos decorrentes,
anoto que a consulta pública ao andamento processual do processo no 12448.732088/2014-66
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.355 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729074/2014-65
9
permite verificar que encontra-se em momento processual distinto em virtude da interposição de
Recurso Especial à CSRF, o que não prejudicará a compatibilização de resultados pela autoridade
fiscal de origem.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 1544
DF CARF MF
Original